Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Pugna o exequente a prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, para tomar providências em relação à regularização processual dos substituídos FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FRANCISCA ALVES SARAIVA e FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA, que permanecem na presente execução. Deferido o pedido de prorrogação. Transcorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 29 de novembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora